Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708170-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo executado contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, e art. 77, inciso III, do CPC. No agravo de instrumento interposto pelo executado agravante, este pugna pela concessão de efeito suspensivo e pela reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente agravada em ação de cobrança, sob o rito monitório. Neste recurso, o agravante alega que a decisão recorrida viola o Tema n.o 1.033 do STF ao admitir a cobrança de valores fora dos critérios eleitos pelo Sistema Único de Saúde – S.U.S – para o pagamento de prestação de serviços. Sustenta que o S.U.S., no cálculo de serviço, utiliza a Tabela SIGTAP, que não individualiza a cobrança na forma apresentada nas faturas hospitalares do agravado. Decisão liminar não conheceu do agravo de instrumento em razão de o agravante se insurgir contra os cálculos apresentados pela agravada, em cumprimento de sentença, sem apresentar o montante que entende devido, conforme exigido na forma do art. 535, inciso IV e §2o, do CPC. A decisão apresentou por fundamento que a mera alegação genérica de incorreção do valor sem a juntada de memória de cálculos do quantum supostamente correto enseja a inadmissibilidade do recurso, o qual restou não conhecido na forma do art. 932, inciso III, e art. 77, inciso III, do CPC (Num. 69735068). Agravo interno interposto (Num. 67369325). No agravo interno, o agravante aduz que quando da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, na origem, cumpriu o disposto no art. 535, §2o, o CPC, já que apresentou planilha com os valores que entende corretos (Num. 170813546), a qual foi mencionada, inclusive, na decisão agravada. Sustenta que não há exigência legal para reapresentação da planilha de débito no agravo de instrumento, conforme art. 1.017, inciso I, II e III, do CPC. Alega que a apresentação do valor que se entende correto constitui requisito específico da impugnação ao cumprimento de sentença, e não do agravo de instrumento interposto contra a decisão que a julga. Afirma que o agravo de instrumento é admissível, pois não está prejudicado, nem contemplado na hipótese do art. 932, inciso III, do CPC, além de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que sea reformada a decisão monocrática agravada e assim seja regularmente processado o agravo de instrumento. Sem contrarrazões. Sem preparo, conforme art. 265, §1o, do RITJDFT. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, o Relator, ao conhecer do agravo interno, poderá exercer juízo de retratação. Reexamino, pois, a admissibilidade do agravo de instrumento outrora interposto. O art. 535, §2o, do CPC, dispõe sobre a necessidade de a Fazenda Pública apresentar o valor que considere correto ao impugnar a execução: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.” O art. 1.017, incisos I e II, e §5o, prevê a dispensa de documentos na petição do agravo de instrumento: “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.” Em decisão monocrática, o agravo de instrumento interposto pela recorrente não foi conhecido em razão de alegação genérica de incorreção de valor sem a juntada de memória de cálculos do quantum supostamente correto (Num. 69735068). É possível verificar das razões recursais da agravante a sua inconformidade com a decisão recorrida, bem como constatada a apresentação a planilha de cálculos na origem, a demandar o conhecimento do recurso (Num. 170813546, originário). Esse é o entendimento deste egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO EM RELAÇÃO A UM DOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 535, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica e preclusão quando é possível verificar das razões recursais a discordância do agravante com os fundamentos apresentados na decisão, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. Nos termos do artigo 535, §2o, do CPC: “§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.” 3. Considerando que o executado apresentou planilha demonstrando o valor que entende devido apenas em relação a um dos exequentes, o não conhecimento da impugnação em relação ao outro exequente, e consequente homologação dos cálculos apresentados junto à petição inicial, é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1992225, 0749410-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.)” O agravante demonstrou cumprimento do art. 535, §2o, e art. 1.017, §5o, do CPC, uma vez que já havia realizado a juntada de planilha de cálculos na origem (Num. 170813546, originário). Desse modo, em juízo de retratação, revejo a decisão de inadmissibilidade para admitir o agravo de instrumento. Examino o pedido liminar. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No agravo de instrumento, discute-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de efeito suspensivo ao recurso. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é disciplinado pelo art. 535 do CPC, conforme supramencionado. O agravante alega excesso de execução ao impugnar o valor fixado em cumprimento de sentença. Em análise perfunctória, verifica-se que as alegações do agravante não apresentam elementos concretos e suficientes para afastar os valores indicados pela parte exequente, já que apontam, de forma genérica, que itens com valor “R$ 0,00” na Tabela SIGTAP estariam incluídos em pacotes sem especificação detalhada dos procedimentos e insumos abrangidos por tais pacotes (Num. 170813546, originário). A simples afirmação de que os valores adotados se encontram abrangidos pela Tabela SIGTAP, com a aplicação do Tema 1.033 do STF, não é suficiente para afastar a planilha apresentada pelo agravado, que discriminou, de forma detalhada, todos os valores dos itens constantes da conta hospitalar (Num. 150027592, originário). Além disso, o Tema 1.033 do STF não afasta a possibilidade de cobrança de itens não previstos na Tabela SIGTAP, desde que devidamente fundamentados e justificados, como apresentado pela agravada na origem. Esse é o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL SAÚDE. TEMA 1033 DO STF. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR HOSPITAIS PRIVADOS NÃO CONVENIADOS AO SUS. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. TABELA SIGTAP. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ARTIGOS 370 E 464 DO CPC. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS NOS AUTOS. PRERROGATIVA DO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO. 1. No julgamento do Tema 1033, o STF decidiu que o valor indenizatório por serviços de saúde prestados por hospitais da rede privada, não conveniados ao SUS, deve ser “...o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR” (RE 666094, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021). 2. O fato de o material utilizado pelo hospital e descrito no extrato trazido junto à inicial não ter correspondência na tabela SIGTAP não muda o fato porque de acordo com o Tema 1033 da Repercussão Geral, o único parâmetro a ser utilizado é a Tabela do SUS. Portanto, no mérito, tampouco assiste razão ao apelante. 3. O juiz, com base nos artigos 370 e 464 do CPC, pode indeferir a produção de provas, inclusive a pericial, quando esta se mostrar desnecessária em face de outras provas já produzidas. A decisão de indeferimento deve ser fundamentada, demonstrando a suficiência das provas existentes para a solução da controvérsia. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1956112, 0707978-24.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.)” Dessa forma, não se revela a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a mera alegação de ser o valor cobrado passível de pagamento mediante requisição de pequeno valor não é suficiente para configurar o perigo da demora, como argumenta o agravante. ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo interno e a ele dou provimento para, em retratação, conhecer do agravo de instrumento. No agravo de instrumento, INDEFIRO a liminar de suspensão. Recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)